Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-92.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010358-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ MAZZONETTO RAVANELLO - CPF: 327.763.301-20 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), REGIS ANTONIO RAVANELLO - CPF: 580.867.141-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE– ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA ORDENAR O TRANSPORTE AÉREO INTERESTADUAL DE PACIENTE EM ESTADO GRAVÍSSIMO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A REMOÇÃO INTERESTADUAL DO PACIENTE – URGÊNCIA DEMONSTRADA PELO RELATÓRIO MÉDICO –SITUAÇÃO DESCRITA PELO MÉDICO QUE SE ENCAIXA NA REGRA DO ART. 5º, “CAPUT”, E §1º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 259/2011 DA ANS – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em falta de urgência no caso em que há relatório médico, que, embora não faça menção expressa à palavra “urgência”, indica expressamente o estado gravíssimo do paciente, e a necessidade de transferência para hospital localizado na cidade de São Paulo. 2. O caso concreto atende à regra do art. 5º, “caput”, e §1º, da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, que dispõe que,
“na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, (...) a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010358-92.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Dano Moral
”

(Proc. nº 1018690-22.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por LUIZ MAZZONETTO RAVANELLO, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar à Cooperativa/ré/agravante que “
realize, no prazo máximo de 24h, a transferência do autor para o Hospital Sírio Libanês na Cidade de São Paulo, mediante disponibilidade de vaga no nosocômio de destino formal e concretamente comprovada
”, sob pena de multa horária de R$ 5 mil, eis que presentes “
elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte autora
”, notadamente a “
prova sumária de que a
(parte)
autora contratou os serviços de assistência médica da ré
” e o relatório médico indicando, nas palavras do juiz, afirma que “
o autor está em estado geral gravíssimo
” e indica “
a necessidade de transferência para a Cidade de São Paulo/SP, para assistência intensiva, com tecnologia moderna
” (cf. Id. nº 56563140 dos autos de origem).

A agravante afirma, com bastante veemência, que “
a cobertura assistencial deferida judicialmente não conta com previsão contratual ou legal, tendo em vista que o (...) serviço de remoção interestadual
(...)
somente é realizado em casos esporádicos,
(...)
tão somente para os casos em que a localidade em que o usuário se encontrar não possuir os serviços necessários para o restabelecimento da saúde do paciente, o que não é o presente caso
” (sic – cf. Id. nº 90700494 - pág. 7/9).

Sustenta que “
o Hospital que a parte agravada se encontra possui totais condições de atendimento a patologia acometida pela parte agravada, sendo desnecessária a remoção (da mesma)
”, e que “
a parte agravada solicita transporte aéreo para o Hospital Sírio Libanês, não credenciado ao plano de saúde
”, daí porque ela, agravante, “
não possui obrigatoriedade de custear a referida remoção
” (sic – cf. Id. nº 90700494 - pág. 9/10).

Alega que “
o contrato vigente entre as partes possui cobertura de transporte aéreo, contudo devendo preencher alguns requisitos, conforme preceitua o art. 4º e 5º da Resolução Normativa n. 259 da ANS
”, e que “
o transporte aéreo somente deve ser custeado pelo plano de saúde em caso de indisponibilidade de tratamento na localidade em que se encontrar o usuário
” e “
nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, desde que tal circunstância venha caracterizada em declaração do médico assistente
”, o que garante não ser o caso, já que, segundo ela, “
não há nada nos autos que indique que o tratamento do quadro clínico do agravado só pudesse ser realizado em São Paulo/SP
” (sic – cf. Id. nº 90700494 - pág. 10/13).

Aduz, ainda, que “
tal transferência teve tão somente cunho pessoal
”, pois o caso “
não cuida de transferência de hospital sem condições para outro com condições
”, que “
a parte agravada requer remoção de hospital por livre espontânea vontade, sem necessidade clínica e para hospital não credenciado ao plano de saúde
”, e que “
não era o caso de qualquer urgência e emergência, tampouco da existência de qualquer necessidade que justificasse a sua transferência
” (sic – cf. Id. nº 90700494 - pág. 13/15).

Discorre, no mais, sobre a “
validade das cláusulas contratuais estipuladas
”, e arremata afirmando a “
ausência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo
”, dizendo, neste aspecto, que “
o que se observa nas declarações médicas acostadas aos autos de origem é que nenhum dos médicos utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento do agravado
” e que, portanto, somente se pode concluir que “
o quadro clínico do agravado não se configura como hipótese ‘urgência/emergência’
” (sic – cf. Id. nº 90700494 - pág. 18/24).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado, atribuindo-se, de imediato, efeito suspensivo ao recurso.

A decisão vinculada ao Id. n. 92978457 indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n.

93647491
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O relatório médico vinculado ao Id. nº 56562486 dos autos de origem, assinado pelo médico Valdey Antônio de Oliveira Cavalcante (CRM/MT nº 9.794), afirma que o autor Luiz Mazzonetto Ravanello, com 74 anos de idade,
“apresentou a convulsão com liberação esfincteriana e coma, com necessidade de entubação”
(sic), e faz extenso e minucioso detalhamento de todas as moléstias que acometem o paciente, como,
e.g
., “
piora da leucopenia e plaquetopenia, quadro sugestivo de infecção viral aguda (coma + IRA + rabdomiólise + linfopenia + plaquetopenia)
”, e, ao final, conclui o seguinte:

“
Atualmente
, paciente mantém-se em estado geral gravíssimo, IOT + VM, apresentando febre persistente de foco a esclarecer refratária ao uso de antitérmicos endovenoso, solicitado culturas e iniciado cefepime IV e aciclovir IV. Paciente requer maiores cuidados, bem como assistência intensiva, com tecnologia moderna, sendo indicado transferência para a cidade de São Paulo, onde receberá toda a assistência da qual houver necessidade
”
(sic)
.

Apesar dos contornos dramáticos do quadro de fundo, trata-se, nesta sede recursal, de questão simples e que prescinde de maiores considerações. A insurgência recursal se funda, em suma, na assertiva de que “
o transporte (...) somente é realizado
(...)
para os casos em que a localidade em que o usuário se encontrar não possuir os serviços necessários para o restabelecimento da saúde do paciente, o que não é o presente caso
”, e na de que “
o Hospital que a parte agravada se encontra possui totais condições de atendimento a patologia acometida pela parte agravada
” e, ainda, na tese de que “
o transporte aéreo somente deve ser custeado pelo plano de saúde em caso de indisponibilidade de tratamento na localidade em que se encontrar o usuário
” e “
nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
” (sic – cf. Id. nº 90700494 - pág. 7/13).

Na verdade, quando investe contra a decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela, especialmente sob o argumento de que não se trata de caso de urgência ou emergência, a agravante mostra que ignora sumariamente a literalidade do relatório médico apresentado, que indica claramente tratar-se de caso gravíssimo de paciente intubado, respirando com auxílio de ventilação mecânica, sofrendo de febre persistente de origem inexplicada e resistente à intervenção medicamentosa.

Ao que parece, a operadora faz interpretação enviesada do disposto no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, e, ao invés de entender, como diz a norma, que os casos de emergência são definidos como “
os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
”, entende que somente deve ser considerado caso de emergência se, no seu relatório ou laudo, o médico assistente escrever, com todas as letras, talvez até com algum
destaque
, o vocábulo “
emergência
”.

Ignora sumariamente, também, a assertiva de que o paciente “
requer maiores cuidados, bem como assistência intensiva, com tecnologia moderna, sendo indicado transferência para a cidade de São Paulo, onde receberá toda a assistência da qual houver necessidade
” (sic), declaração médica claramente indicativa de que o tratamento do qual necessita o paciente está além das capacidades materiais do nosocômio onde se encontra.

Ademais, parece completamente irrelevante a alegação de ausência de convênio entre a operadora e o Hospital Sírio-libanês, já que, ao que tudo indica, a questão controvertida não envolve o custeio do tratamento do paciente naquele hospital, pois o pedido se relaciona exclusivamente ao seu transporte em UTI aérea até lá, tanto é que, conforme consta da petição inicial, “
a família não mediu esforços e cumpriu com o aporte necessário para que o paciente fosse recebido no Hospital Sírio Libanês
” (cf. Id. nº 56562480 - pág. 7 dos autos de origem).

Ou seja, a situação parece atender especificamente a norma regulamentadora mencionada pela Cooperativa/agravante nas razões recursais, a saber, o art. 5º, “
caput
”, e §1º, da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, que dispõe que, “
na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto,
(...)
a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem
”.

Portanto, correta a decisão que, diante da presença dos requisitos legais, deferiu o pedido de antecipação da tutela,

para determinar à Cooperativa/ré/agravante que realize a transferência do autor para o Hospital Sírio Libanês na Cidade de São Paulo-SP.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021